Tribunal: TJPA
Processo: 0006292-39.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006292-39.2016.8.14.0013

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006292-39.2016.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO – OAB/PA 3.672.

APELADO: MARIA ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conta bancária onde a apelada recebe os seus proventos, é mantida pelo Banco do Brasil, no Municipio de Capanema, de modo que o suposto empréstimo deveria ter sido creditado nesta conta bancária já que devidamente vinculada à pensão da autora e registrada perante a sua fonte pagadora, sendo desnecessário e descabido o pedido de oficio à agencia do Banco Bradesco localizado na cidade de Belém, para apresentação de extrato bancário de uma suposta conta, a qual teria sido registrada em nome da autora, muito que provavelmente, de forma fraudulenta
- Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada.

2.
No mérito
, não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

3.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 2401538, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Consta de peça inicial (Id. 2401533) que a parte autora é pensionista do INSS e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, de modo que está sendo indevidamente descontado mensalmente da sua pensão o valor de R$ 1.508,00 (mil quinhentos e oito reais).

Em sentença (Id. 2401538), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 2401539, alega, preliminarmente: a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento pelo Juízo sentenciante do pedido de ofício ao Banco Bradesco para demonstrar o saque do crédito referente ao contrato entabulado entre as partes. Enquanto no mérito, afirma que inexiste dano material eis que a parte autora recebeu o valor do empréstimo, bem como que, a conduta do banco apelante não pode ser visto como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 2401540, onde pugna pela mantença da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente alega a Apelante ter havido o cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do Juízo de piso, acerca do pedido para obtenção de documentos de outra agência bancária.

Ocorre que, a apelante sequer apresentou o contrato comprovando a existência do empréstimo ou a permissão da autora para realizar os descontos em sua aposentadoria.

Não bastasse isso, verifico que a conta bancária onde a apelada recebe os seus proventos, é mantida pelo Banco do Brasil, conforme se verifica dos comprovantes de rendimentos de pensão (id. 2401533 – Páginas 11- 17), além do extrato bancário (id. 2401533 - Páginas 18-24), de modo que o suposto empréstimo deveria ter sido creditado nesta conta bancária já que vinculada a pensão da autora.

Por outro lado, a conta corrente da qual a apelante busca o extrato bancário é do Banco Bradesco, de uma agência localizada em Belém (id. 2401535 - Pág. 6), Município totalmente diverso da cidade de Capanema, onde a autora mora (id.

2401533 - Pág. 27) e possui conta bancária (do Banco do Brasil), devidamente cadastrada junto a fonte pagadora da pensão (id. 2401533 - Pág. 14)

Por fim, ainda que a Apelante tivesse realmente realizado o crédito em favor da apelada, este fato por sí só, não descaracterizaria a falha na prestação do serviço, eis que a parte autora não contratou o empréstimo e nem autorizou os descontos em sua conta bancária.

Ante o exposto rejeito a preliminar de Cerceamento de Defesa.

Superada essa fase passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, em relação ao mérito, após acurada análise dos autos, adianto que assiste parcial razão ao recorrente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO CONSUMIDOR REGISTRADA JUNTO A FONTE PAGADORA DA PENSÃO, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso, conforme decisão de ID nº. 2401534 - Pág. 3.

Exigir do consumidor prova de que não contratou com a ré significa impor ônus, na prática, instransponível. Esse ônus pertence à instituição financeira porque mais habilitada para fazê-lo.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR

A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022